Tribunal: TJDFT
Processo: 0029155-37.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029155-37.2014.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO A presente demanda é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, na qual se busca impor ao Distrito Federal a obrigação de realizar procedimento licitatório para contratação do serviço de alimentação hospitalar na rede pública de saúde. A r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, e impôs ao Distrito Federal prazo de 60 dias para concluir o referido procedimento licitatório (id. 14687654, págs. 44/56). O Distrito Federal interpôs apelação que foi desprovida no acórdão 921258 desta 6a Turma Cível (id. 24356127, pág. 19 – 24356128, pág. 7). Foram opostos dois embargos de declaração pelo Distrito Federal, ambos rejeitados. O Distrito Federal interpôs recurso especial que foi parcialmente provido por decisão da Ministra Regina Helena Costa (id. 22080798, págs. 24/29) que determinou o rejulgamento dos segundos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (id. 24356129, págs. 4/7), para apreciar a alegação de fato superveniente que impedia o cumprimento da obrigação imposta, o despacho 551/15 do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a suspensão do pregão eletrônico. Os embargos de declaração que serão reapreciados foram interpostos em 28/4/2016 (id. 24356129, págs. 4/7) e o despacho do Tribunal de Contas que determinou a suspensão do pregão eletrônico (despacho singular n. 551/15 – GCIM – id. 24356129, pág. 8/20) é datado de 3/12/2015. Uma vez que o pedido dos embargos de declaração que serão reapreciados é a suspensão do andamento processual até definição do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e considerando o longo prazo transcorrido do referido despacho, intimem-se as partes para que informem a atual situação do Processo n. 35.645/2015-e que tramita perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal e, ainda, a situação do procedimento licitatório para a contratação determinada na r. sentença. Intime-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora